Tribunal: TJDFT
Processo: 0004385-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004385-49.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de uso de documento falso. RG e CRLV. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade presentes. Prova idônea. Dolo presente. Relato dos policiais responsáveis pelo flagrante. Relevância. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que não teria se utilizado de documento falso, inexistindo dolo de sua parte, razão pela qual entende que deve ser absolvido diante da atipicidade do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 297 e 304, ambos do CP, bem como 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027